Tribunal: TJDFT
Processo: 0729913-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Execução penal. Continuidade delitiva. Requisitos. Reiteração criminosa.
Crimes, embora da mesma espécie, mas cometidos contra vítimas diferentes e em momentos distintos, sem unidade de desígnios, e não se aproveitando de situação ou oportunidade surgida com o delito antecedente, revelam reiteração criminosa, e não continuidade delitiva. Agravo não provido.